Tribunal: TJES
Processo: 0000097-45.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000097-45.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO TAVES SILVA e outros

APELADO: SABORES DO BRASIL SORVETES EIRELI - EPP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE PRODUTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CRÉDITO E À ADMISSIBILIDADE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por THIAGO TAVES SILVA e LUCAS TAVES SILVA em razão de acórdão que, à unanimidade, negara provimento à apelação, mantendo sentença que julgara improcedentes os pedidos autorais e parcialmente procedente a reconvenção. Os embargantes alegam omissão quanto (i) à análise de crédito que afirmam possuir perante a embargada em razão da devolução de mercadorias; e (ii) à admissibilidade dos documentos juntados em réplica para comprovar referido crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegação de crédito oriundo da devolução de mercadorias; (ii) estabelecer se os documentos juntados em réplica poderiam ser admitidos para comprovar a alegação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

De fato, o acórdão embargado não apreciou expressamente a alegação de crédito nem a admissibilidade dos documentos apresentados em réplica, caracterizando omissão.

A juntada de documentos em réplica é admitida para contrapor os elementos trazidos pela parte contrária, nos termos dos arts. 350 e 435 do CPC, desde que assegurado o contraditório, como ocorreu no caso.

Contudo, mesmo admitidos, os documentos não possuem força probatória suficiente para comprovar o alegado crédito, pois consistem em planilhas unilaterais, conversas e e-mails desconexos, sem evidenciar acordo claro de compensação financeira entre as partes.

A ausência de prova documental idônea impede o reconhecimento do crédito, subsistindo o entendimento de que os embargantes não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à alegação de crédito e à admissibilidade de documentos em réplica deve ser suprida em sede de embargos de declaração.

A juntada de documentos em réplica é admissível para contrapor argumentos e provas da parte adversa, desde que observado o contraditório.

Documentos unilaterais e desconexos não comprovam a existência de crédito contratual, incumbindo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 350, 373, I, e 435.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007445-72.2022.8.08.0047

EMBARGANTES: THIAGO TAVES SILVA E LUCAS TAVES SILVA

EMBARGADA: SABORES DO BRASIL SORVETES EIRELI - EPP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
THIAGO TAVES SILVA e LUCAS TAVES SILVA
em razão do acórdão (id. 10676659) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por eles manejado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e parcialmente procedente a reconvenção.

Em suas razões (id. 11981932) os embargantes sustentam, em suma, ter restado omisso o aresto quanto à existência de crédito junto à embargada, referente à devolução de produtos que deveriam ser compensados financeiramente.

Sustentam, ainda, a ausência de análise sobre a admissibilidade dos documentos juntados em sede de réplica, que comprovariam o referido saldo e o inadimplemento da parte contrária.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro assistir razão aos embargantes, porquanto, de fato, não foram expressamente apreciadas as alegações de crédito e de admissibilidade dos documentos apresentados em réplica.

Confira-se, a propósito, o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE PRODUTOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCLUSIVIDADE NA CAPTAÇÃO DE FRANQUEADOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em razão de alegada inadimplência contratual no fornecimento de produtos pela empresa recorrida, além do descumprimento de cláusula de exclusividade na captação de franqueados no Estado de Pernambuco. As partes firmaram contrato em julho de 2015, pelo qual os recorrentes teriam a distribuição exclusiva dos produtos das marcas "Frutos de Goiás" e "Trilha da Amazônia", além da responsabilidade pela instalação de uma loja conceito. Os recorrentes alegam prejuízos materiais e morais decorrentes da interrupção do fornecimento de produtos e da contratação de outro franqueado sem prévio aviso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inadimplência contratual por parte da recorrida no fornecimento dos produtos; (ii) definir se houve descumprimento pela recorrida da cláusula de exclusividade na captação de franqueados na região de Pernambuco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação do pagamento antecipado pelos recorrentes, conforme previsto nas Cláusulas 5.1 e 6.10 do contrato, impede o reconhecimento de inadimplência pela recorrida. A documentação apresentada pelos recorrentes é inconsistente e contraditória, não demonstrando com clareza os valores ou a data dos supostos pedidos e pagamentos das mercadorias.

4. Print's de conversas e planilhas apresentados como prova são desconexos e não apresentam correlação clara com os demais documentos, além de divergências nos valores, o que fragiliza a alegação de descumprimento contratual.

5. Em relação à captação de franqueados, a Cláusula 6.8 do contrato delimita que a exclusividade dos recorrentes se restringe à distribuição de produtos, não lhes conferindo direito à captação exclusiva de novos franqueados, nem o direito de comissões sobre essas negociações.

6. O contrato ainda veda expressamente qualquer participação financeira dos recorrentes na instalação de novas lojas-conceito, sendo prerrogativa exclusiva da recorrida a negociação e autorização para novos franqueados.

7. O pedido de comissões sobre a captação de novos franqueados, baseado em suposto contrato verbal, configura inovação recursal e não fora objeto da causa de pedir inicial, sendo incabível seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inadimplência contratual não pode ser reconhecida sem a comprovação do cumprimento da obrigação de pagamento pelos recorrentes, conforme estipulado no contrato.

2. A exclusividade contratual para distribuição de produtos não se estende à captação de franqueados, sendo prerrogativa da empresa recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 421 e 421-A.”

Suprindo ditas omissões, vislumbro que na apelação (id. 7134018) os embargantes sustentam possuir crédito com a empresa embargada, originado de acordo verbal feito na época do primeiro e vultoso pedido de produtos para a inauguração da loja.

Aduzem ter sido combinado que, caso os produtos se aproximassem do vencimento, a recorrida os recolheria e o valor seria revertido em crédito para ser abatido em compras futuras.

E mais: após quase um ano, um estoque no valor de R$44.979,07 foi devolvido à demandada, gerando o referido crédito, ficando acertado que 50% do valor de cada novo pedido seria abatido desse saldo.

Alegam, contudo, que a embargada passou a ignorar esse crédito, descumprindo o acordo e se recusando a efetuar novas compensações.

Acerca da matéria, assim fundamentou a sentença:

“No que tange ao alegado crédito de R$45.000,00, referentes, segundo os autores a mercadorias pagas e não entregues, não há qualquer átimo de prova do pedido e do suposto pagamento, o que contraria a distribuição ordinária do ônus da prova disposta no inciso I do Art. 373 do CPC.

Não há igualmente qualquer fiapo de prova de que as partes tenham pactuado um acordo secundário referente ao suposto crédito, não sendo possível a este juízo decidir por método dedutivo e com fundamento em suposições, ante a imperiosa necessidade de base probatória mínima para justificar qualquer ilação motivacional.”

No aludido
decisum
, o magistrado de primeira instância ainda considerou intempestivos os documentos juntados com a réplica, que visavam comprovar o suposto saldo (fls. 346-541).

Entendo, todavia, por afastar a premissa de intempestividade, porquanto a juntada de documentos em sede de réplica é cabível para contrapor os argumentos e provas trazidos pela parte adversa, conforme faculdade processual assegurada pelos artigos 350 e 435 do Código de Processo Civil.

Ademais, o contraditório foi plenamente assegurado, uma vez que a embargada foi intimada e teve a oportunidade de se manifestar sobre todos os documentos.

Contudo, ainda que admitidos e reanalisados, tais documentos não possuem força probatória suficiente para alterar o entendimento firmado.

O acervo documental, mesmo volumoso, padece das mesmas inconsistências já apontadas, quais sejam, as planilhas são unilaterais e desconexas e os e-mails e conversas apenas demonstram uma relação comercial conflituosa, não comprovando o suposto acordo firmado entre as partes.

Com efeito, a alegação de crédito carece de demonstração contábil clara e inequívoca, não sendo possível constatá-lo somente das notas fiscais de fls. 362/376.

Afinal, inexistem indícios de mercadorias pagas e não entregues,
tampouco de mercadorias devolvidas à fornecedora para abatimento nos pedidos subsequentes.

Portanto, a prova documental não é suficiente para alterar o entendimento de que os autores não se desincumbiram de seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, suprindo as omissões apontadas, analisar as teses de existência de crédito dos embargantes junto à embargada e de admissibilidade dos documentos juntados em réplica, contudo
sem atribuir-lhe efeitos infringentes
, mantendo, assim, o acórdão embargado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)